Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida a hipótese de contrato de locação entre lojista e empreendedor de shopping center, onde as partes têm ampla liberdade de pactuação, nos termos do art. 54 da Lei n. 8.245/91. Afigura-se legal a prefixação de honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito para a hipótese de ajuizamento de ação judicial.

2. É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com honorários sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional. Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial. Precedentes do colendo STJ.

3. Recurso conhecido e provido.